Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-53.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de habilitação formulado pelo(a) requerente ELETRO COMETA MOTORES E FERRAMENTAS LTDA (id 9132796), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 14570754. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto